Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701279-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO GONCALVES CAIXETA APELADO: ADRIANO GONCALVES CAIXETA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo ente distrital e recurso adesivo interpostos pelo requerido contra sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO GONCALVES CAIXETA. Conforme certidão de 1o/08/2024 (ID 62377561), o feito foi incluído em pauta para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, a ser realizada no período de 21/08 até 28/08, sendo as partes intimadas por expedição eletrônica com ciência do Ato Judicial em 12/08/2024 (ID 62787921) e julgamento do processo realizado em 30/08/2024. Em petição protocolada no dia 27/09/2024 (ID 64536209), juntada após publicação da pauta e do julgamento do recurso, o patrono da parte apelante informa que “a contar de 27/08/2024” estaria afastado do exercício do trabalho e “pugna pela devolução dos prazos vencidos após 27/08/2024 e a dilação por 60 (sessenta) dias”. Sustenta “que CID S-42, refere-se a lesão em membro superior posterior direito, sendo necessária a imobilização”. Juntou atestado médico. (ID 64536212.) É o breve relato. Decido. A despeito dos argumentos do patrono da parte apelante, não merece ser acolhida a pretensão de devolução de prazo processual, tampouco eventual dilação por 60 (sessenta) dias. Isso porque, além de a petição ter sido apresentada (27/09/2024) 45 (quarenta e cinco) dias após a ciência da sessão 29a Sessão Ordinária Virtual (12/08/2024) e 28 (vinte e oito) dias depois da realização do julgamento do processo (30/08/2024), o atestado médico registra data de atendimento pretérito (27/06/2024), evidenciando existir tempo hábil para a anterior adoção da medida ora requerida. Ademais, a legislação processual estabelece extinguir o direito de praticar o ato processual com o decurso do prazo respectivo, ressalvado, porém, à parte comprovar a não realização por justa causa, considerado “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Com efeito, muito embora o causídico da parte apelante apresente atestado médico, por se tratar de medida excepcionalíssima, não restou comprovado nos autos estar o patrono tolamente inabilitado de exercer a profissão, inclusive impossibilitado de redigir um simples substabelecimento. Nesse sentido, “Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante.” (07002675820208070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020) - g.n. Assim, muito embora apresente atestado médico, inexiste hipótese legal para devolução de prazo de processo julgado, cuja sessão fora regularmente intimado, tampouco prova de impedimento total para a prática do ato por si ou por mandatário. Enfim, revela contraditório peticionar nos autos requerendo a devolução e dilação de prazo, alegando eventual impossibilidade para o exercício do trabalho, deixando o patrono de apresentar, na mesma ocasião, petição de substabelecimento ou de realização do próprio ato processual adequado. Dentro deste contexto, nada a prover quanto ao pedido formulado. Retorne o feito à secretaria para regular processamento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 14:33:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador